Tribunal: TJMT
Processo: 0006321-73.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006321-73.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO KOWALSKI - CPF: 629.746.290-91 (APELANTE), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA - CPF: 514.646.081-72 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (ADVOGADO), MAYNARA LUANA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 061.047.931-85 (APELADO), MIKAELLY APARECIDA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 052.940.871-62 (APELADO), MARCELO HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA - CPF: 061.047.771-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLAUDIO KOWALSKI

APELADO(S):

MARCELO HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA

MIKAELLY APARECIDA RAMOS OLIVEIRA

MAYNARA LUANA RAMOS OLIVEIRA

FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – MORTE DA CONDUTORA DA BICICLETA - CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO - CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O GENITOR E FILHOS DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada
a responsabilidade do condutor requerido que atinge a vítima por trás se pela dinâmica e depoimentos de testemunhas presenciais, confirmou-se a culpa do requerido que causou o acidente sem observar os cuidados necessários inerentes às condições de trafegabilidade, uma vez que a vítima conduzia a bicicleta na faixa de direção adequada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, esposa e mãe de três filhos, possuía rendimento indispensável para a economia dos seus familiares, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Logo, deve ser mantida a
pensão ao genitor e filhos
até que a falecida completasse 79 anos.

O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrentes do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

Ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode alcançar os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO KOWALSKI
contra sentença que na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0006321-73.2018.8.11.0055
ajuizada por
FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA e OUTROS
, julgou procedentes
os pedidos constantes na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 70.000,00, para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

Condenou o requerido, ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo devidos a partir da data do evento danoso, divididos em cotas iguais entre genitor e descendentes até estes completarem 25 anos ou comprovada sua independência econômica, observando-se o direito de acrescer entre os autores, até a data em que a vítima completaria 79 anos ou até a data do falecimento do autor e independência econômica dos filhos que deve ser presumida quando atingirem 25 anos (data presumida do término dos estudos), observando-se o direito de acrescer entre os autores.

Salientou que as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC, bem como com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos. As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo requerido, atualizadas pelo salário mínimo (Súmula 490 do STF).

Em síntese, alega o apelante que
conduzia seu veículo no sentido Centro/Bairro, em local ermo, quando foi surpreendido com a presença repentina da vítima/Iani Pereira Ramos Oliveira, que conduzia uma bicicleta sobre a pista de rolamento, não podendo fazer nada para que fosse evitado o acidente fatídico, sendo que a colisão provocou o óbito da condutora da bicicleta.

Sustenta que o
acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que conduzia uma bicicleta sobre a pista de rolamento sem observar os cuidados objetivos necessários na condução de bicicletas em vias públicas.

Aduz que a
r. sentença erroneamente desconsiderou a conclusão do Laudo Pericial e levou em consideração as declarações de testemunhas, uma delas ouvida como informante, por se tratar da filha da vítima.

Afirma que o avanço da vítima sobre a pista de rolagem de veículos, inequivocamente, foi o ponto determinante para a ocorrência do acidente, o que foi relatado pelo Perito, além da posição final do corpo, encontrado pela autoridade policial no meio da rua, o que demonstra a culpa exclusiva da vítima e exclui a responsabilidade do apelante.

Ressalta que em virtude da excludente de responsabilidade do apelante, pugna-se pela reforma da r. sentença quanto às condenações sofridas pelo apelante por danos morais, danos emergentes, danos materiais e de pensionamento dos recorridos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar no feito, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara L. P. A. Barreto, manifestou-se pela inexistência de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC/15 (ID 151176692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA

e OUTROS
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0006321-73.2018.8.11.0055
em face de
CLAUDIO KOWALSKI
, aduzindo que
sua cônjuge e genitora, Iani Pereira Ramos Oliveira, foi atropelada pelo veículo dirigido pelo requerido enquanto trafegava em sua bicicleta normalmente pela Rua 40, vindo a falecer em decorrência das lesões sofridas quando da colisão.

Alegaram que na data de 14/08/2017, a vítima
saiu pelas 18hs de sua residência para ir à reunião escolar de sua filha Maynara, utilizando-se como meio de locomoção sua bicicleta, acompanhada de sua filha, cada uma em sua bicicleta.

Salientaram que a filha que a acompanhava narra que na Rua 40, o veículo dirigido pelo requerido foi desviar das tartarugas para passar no lugar onde elas já estavam, que é próximo do meio fio, e o veículo veio a colidir na traseira da bicicleta de Iani (sua mãe), que trafegava junto ao meio fio.

Narraram que o
laudo de exame de necropsia n° 2017/1053/IMLTGAMRH, constou como causa de sua morte "Traumatismo Crânio Encefálico, Instrumento Contundente".

Asseveraram que no dia do atropelamento, conforme consta no inquérito e no depoimento das testemunhas, houve omissão de socorro e evasão do requerido do local do acidente, conforme Boletim de Ocorrência (ID 143370080 - pg. 43).

Consignou, ainda, que na den
úncia oferecida pelo Ministério Público, o requerido "praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, deixando de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente e afastou-se do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída".

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a procedência dos pedidos de pagamento de danos materiais e morais, bem como pensão aos três filhos.

Designada audiência para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera, a antecipação de tutela foi indeferida (ID 143370080 – pg. 154).

Na contestação, o requerido imputou a culpa pelo acidente à vítima, que teria conduzido a bicicleta em desconformidade com as normas de trânsito, subsidiariamente, alegou que não foram demonstrados prejuízos ao sustento da família dos autores, pugnando para que o pensionamento seja limitado até que cesse a menoridade da autora M.L.R.O. e compensação de eventual condenação com os valores recebidos pelos autores a título de seguro obrigatório.

O feito foi saneado, sendo deferida a produção de prova oral e determinada a solicitação de informações junto à Seguradora Lider DPVAT, tendo sido apresentadas informações, bem como deferida a produção de prova emprestada junto ao processo criminal.

A Seguradora Líder informou sobre os valores pagos aos autores.

Ao decidir, o
magistrado
a quo

Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires
, ao proferir a sentença, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, conforme relatado.

Insatisfeito, apela o requerido, ao argumento de que a culpa pelo acidente de trânsito seria da vítima.

Pois bem
.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao apelante, uma vez que comprovou a situação de hipossuficiência com a juntada dos seguintes documentos “carteira de trabalho e holerite” nos ID
143376185 – pg. 2 a 6
.

Contudo, ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode alcançar os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não retroagem aos atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1839409/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o apelante se insurge em relação ao reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito e a condenação em danos materiais (pensão) e morais.

Da análise do feito, observa-se que em 14/08/2017, por volta das 19:00 horas, na cidade de Tangará da Serra/MT, ocorreu o acidente de trânsito, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“
ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES FOI ACIONADA PARA ATENDER O ACIDENTE DE TRÂNSITO, ATROPELAMENTO DE CICLISTA, OCORRIDO NA RUA 40, NAS PROXIMIDADES DO CÓRREGO QUE DIVIDE OS BAIRROS JARDIM FLORIZA E O JARDIM GOIÁS. AO CHEGARMOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA POL/TEC ENCONTRAMOS O LOCAL ISOLADO PELA PM E EM CONVERSA COM OS MILITARES O SGT ZEFER/NO NOS INFORMOU QUE A TESTEMUNHA (VIGILANTE DA INVIOLÁVEL) ACOMPANHOU O VEICULO ENVOLVIDO ATÉ SUA RESIDÊNCIA, E QUE MINUTOS DEPOIS AO RETORNAR JUNTO DA PM ÀCASADESTE MOTORISTA SUSPEITO ESTE EVADIUSE DO LOCAL. NOSSA EQUIPE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO E OBTIVEMOS A INFORMAÇÃO QUE ELE CHAMA-SE CLAUDIO, FREQUENTA A MERCEARIA *CAMPEÃO* (RUA 40) E QUE É MOTORISTA DA EMPRESA *AZUL*. DILIGENCIAMOS ATÉ A EMPRESA, ENTRAMOS EM CONTATO COM O GERENTE DE TRÁFEGO O SENHOR ALEXANDRE (65) 99977-0458 QUE FORCECEU O TELEFONE DE SEU MOTORISTA CLAUDIO. CHECAMOS E CONSTATAMOS QUE ELE FOI CONDUZ/DO COMO SUSPEITO NO BOLETIM 2011.301499 DE NATUREZA: CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUENCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA.”

(ID
143370080
).

Em razão do acidente, houve a elaboração do Laudo Pericial nº
2017/1053/1141-43
(ID 1
43370080 – pg. 202
), realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial e Identificação Técnica-POLITEC/Coordenadoria Regional da POLITEC de Tangará da Serra/Gerência de Medicina Legal.

Ao relatar a dinâmica do acidente, o laudo pericial assim constou:

“
Trafegava o veículo bicicleta prata na Rua 40, sentido Centro-Bairro, em sua faixa de tráfego, quando foi atingida na região posterior por um veículo automotor desconhecido. Coma colisão, a condutora da bicicleta foi lançada para frente, atingindo o solo e deslizando até atingir a posição de repouso. A bicicleta foi lançada para frente e lateralmente à direita, atingindo o solo e deslizando até atingir a posição de repouso. A vítima foi a óbito no local. O veículo automotor evadiu-se do local.

Ressalvados os casos fortuitos e de força maior, considerados como fatores adversos, as causas que determinam a ocorrência de um acidente de tráfego estão relacionadas a) ao meio (falhas no sistema viário); b) à máquina (defeitos ou deficiências no veículo); c) ao homem (comportamento, ausência de percepção/reação, reação tardia, sonolência, etc).

Em face do exposto, concluem os Peritos do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como colisão traseira, em que um veículo automotor desconhecido colidiu na traseira da bicicleta prata nas condições já descritas e evadiu-se do local, causando o óbito da vítima.”

(ID
143370080 - pg. 217/218
).

Nessa esteira, considerando os vestígios encontrados no local e o estudo realizado, o laudo pericial concluiu
“
tratar o acidente como colisão traseira, em que um veículo automotor desconhecido colidiu na traseira da bicicleta prata nas condições já descritas e evadiu-se do local, causando o óbito da vítima”
.
(ID
143370080
).

Observa-se ainda, que o laudo pericial consignou que
“
A área de colisão, então, foi determinada levando-se em conta todos os vestígios já apresentados. Assim, foi possível determinar que a área de colisão corresponde à região indicada pela placa A, localizada a 2,90m do meio fio direito, portanto, na faixa de rolamento sentido bairro.”

No caso em tela, o requerido/apelante alega que a culpa pela ocorrência do acidente
seria exclusiva da vítima, a qual não teria observado o artigo 58 do CTB, pois não conduzia a bicicleta junto ao meio fio, sendo que a colisão teria ocorrido a 2,9 metros do meio fio direito, bem como que não há elementos que demonstrem o descumprimento das regras de trânsito pelo recorrente ou que tenha conduzido o veículo embriagado.

Todavia, nota-se pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução que o apelante
não observou as regras básicas de trânsito, uma vez que não observou
as condições do local, da circulação, além de
não guardar a distância necessária para evitar o sinistro.

Nota-se que tal fato é corroborado pelas testemunhas, visto que
este conduziu o veículo sem a atenção devida, mudando sua trajetória para evitar redutores de velocidade e buraco, vindo a bater na vítima sem acionar os freios do veículo.

Nestes termos, escorreita a sentença ao fundamentar que:

“[...] Contudo, em que pese meu respeito a tese defensiva e as ponderações do laudo quanto ao local do acidente e a ausência de provas quanto a eventual embriagues do requerido tenho que os depoimentos das duas testemunhas presenciais são inequívocos ao apontar a culpa do requerido, visto que este conduziu o veículo sem a atenção devida, mudando sua trajetória para evitar redutores de velocidade e buraco, vindo a colher a vítima sem sequer acionar os freios, senão vejamos o teor dos depoimentos que confirma tal dinâmica:

Claudio Kowalski id. 63840063 ‘“ era depois das 19;00, estava escura eu estava passando na rua 40 tinha os passador e buraco ... vinha um carro no sentido contrário com farol alto ... ele não baixou e quando ele passou eu vi a bicicleta e não deu tempo de fazer nada e ai aconteceu acidente ... o susto foi grande não consegui fazer nada...escutei falando que ele mora ali na esquina e escutei voz masculina vamos pegar ele ... dei meia volta deixei meu carro sai de casa eles estavam uns 3 metros do meio fio ... não consegui ver ... luz alta é complicada estava escura ... não sei falar a velocidade... cuidando do buraco não consegui ver ... 10 metros depois da tartarugas e o buraco ... desviando do meio e do buraco... não “ingeri bebida alcoólica”

Maynara id. 63840061 e 63841299; “... estávamos indo para escola era umas 6:00 horas ... estava anoitecendo ... a rua era escura ... para um pedestre não era rua ... estava do lado ... foi bem rápido ... não tinha nenhum carro vindo pela frente ... depois da colisão por trás o carro prosseguiu em ziguezague ... não tenho noção da velocidade... começaram a parar veículos que estavam atrás ... estávamos próximas ao meio fio do lado direito ... 18 anos.

Paula Lourenzeti (id. 63902355) “Era noite e eu estava bem atrás do Gol.... tanto é que eu achei que ele nem tinha visto por que é uma rua muito escura e não tem iluminação alguma ali e ela vou na bicicleta eu parei a caminhonete no meio da rua e ele continuou indo e tinha um cara vindo de moto atrás, ai eu parei o cara da moto e mandei seguir o cara do gol pra avisar por que as vezes ele não tinha nem vista ... ele não acelerou mais a velocidade que ele estava ele continuou ... ele não freou ... o rapaz disse que ele desceu do carro olhou como estava e foi para a casa dele...o rapaz quando voltou falou que ele viu sim ... que ele parou e olhou o carro .. ele não estava correndo ... ele foi desviar do buraco ... elas estavam bem na beirada ... elas não estavam um do lado do outro não ... a filha estava na frente ... tanto quando a bicicleta da mãe batel ela voltou ... não estava muito na frente não ... não tinha meio fio não era pasto ... não estavam no meio da rua não... a filha estava mais coladinha e a mãe mais estava mais pra rua ... se ele tivesse seguido o percurso não tinha atingido ... ele só atingiu porque desviou ... senão ele não tinha pego ... estávamos na mesma reta. Como estava perto do buraco ali ... na hora que ele bateu só vi ela caindo na pista ... ela acabou caindo bem mais para o meio da pista ... ele bateu no pneu de trás ... ela foi arremessada ... e foi mais para o meio da pista ... ela não estava no meio da pista ...ela estava na mão da direita ... o buraco era grande... estava uma garoazinha ... não tinha iluminação ... estava ruim de enxergar ... tanto é por isso que achei que ele não tinha visto ... só vi quando ele arremessou ... vi que tinha duas ... ele não acelerou muito para sair do local ... ia em linha reta e só desviou do buraco.

Sidemar 63902343? “estava indo para casa... nesse dia duas bicicletas a caminhonete da Dona Paula iam na frente e eu de moto escutei o barulho vi a cena parei e vi que o carro não parou e a Paula falou que ia prestar socorro e falou para eu ir atrás... eu vinha atrás da Paula ... vi a movimentação e não o exato momento da colisão ... estava muito perto da caminhonete e ela era muito alta ... ele bateu diminuiu e não parou ...foi forte ... ela foi arremessada de lado ... seria impossível não perceber e ele continuou normalmente .. ele passou duas quadras da casa dele e retornou por outro caminho ... ele foi até a rua da padaria e fez a volta ... pareceu que estava querendo despistar ... ele parou ele olhou em olhou do carro ... achei uma peça do carro dele caída ... “sim aparentava estar alterado” ... saiu do carro com uma certa dificuldade, pegando em vários lugares ... forma de andar tentando ficar mais firme ... foi uma impressão ... guardou o carro e fechou o portão ... fui lá com a polícia o portão estava aberto e ele já não estava mais lá ...foi a civil que pediu para ir lá ... foi uns 40 minutos... existe casos de choque mas não sei se é o caso dele porque quem entra em choque não consegue dirigir... pode ser sinal de choque ou despistar ... se ele fez o que fez e não prestou socorro não tinha o que conversar com ele ..”..

Assim, mostra-se cristalino o descumprimento pelo motorista do Gol da regra inserta no inciso II do artigo 29 do CTB que determina que o condutor deverá guardar distância segura dos demais veículos, considerando a sua velocidade e as condições do local, tanto de circulação quanto climáticas.

Levando-se em conta o horário do acidente, entre 18:00 e 19:00 e as condições de visibilidade da pista bem como a presença de buraco e redutor de velocidade, os cuidados a serem tomados pelos condutores deveriam ser redobrados, mostrando-se imprudente a condução desatenta do requerido, que focando em manter a velocidade do veículo se concentrou em desviar dos redutores de velocidade e buraco sem reduzir a velocidade vindo a colher a vítima por trás.

Importa ressaltar que o demandado confirmou que se chocou contra bicicleta, que estava a sua frente e não foi vista por ele, alegando em seu depoimento ofuscamento por veículo cuja existência sequer foi confirmada pelas testemunhas presentes.

Neste ponto, reputo importante destacar que dos depoimentos das testemunhas, da filha da vítima e do próprio requerido
se extrai que inexistiu frenagem no evento o que por si só demonstra ser equivocada a conclusão apresentada pelos peritos quanto ao local da colisão,
visto que fixado, conforme se extrai do laudo, com base na existência de pequena marca de pneumáticos (figuras 29 e 30) os quais, pelo que extraio dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, não guardam relação com o evento lesivo.

Ademais, reputo que tal questão não se mostra apta a afastar a culpa do requerido que causou o acidente na medida em que sem observar os cuidados necessários inerentes as condições de trafegabilidade, mudou sua trajetória para frustrar os efeitos dos redutores de velocidade (tartarugas) e buraco , vindo a colher a bicicleta conduzida pela vítima, que inclusive, nos termos do artigo 58 do CTB, possuía preferência na condução na faixa da direita ante a inexistência de faixa própria e acostamento.”

(ID

Deveras, nada há nos autos indicando que a conduta da vítima tenha contribuído para o desenlace do sinistro, uma vez que, consoante já mencionado, deslocava-se regularmente pela faixa da direita quando foi atingida pelo automóvel conduzido pelo apelante, pois
possuía preferência na condução na faixa da direita ante a inexistência de faixa própria e acostamento, conforme dispõe o art. 58 do CTB,
verbis
:

“Art. 58 -
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.”

Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/apelante e não concorrente (artigo 945 do Código Civil), sendo certo que deixou de
observar os cuidados necessários inerentes as condições de tráfego ao mudar o trajeto para não passar pelos redutores de velocidade e buraco, vindo a colidir com a bicicleta conduzida pela vítima, além de não prestar socorro
, conforme se vê dos depoimentos acima transcritos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INGRESSO EM PREFERENCIAL.
É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito
. Culpa exclusiva ou concorrente do motorista réu não configurada, pois, além de não comprovada a alegada velocidade excessiva, a causa determinante do acidente foi a invasão da via preferencial pelo autor. Ação improcedente. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível nº 70068177757, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 08/06/2016)-Grifei-

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos.

Em relação aos
danos emergentes
, no valor de R$ 3.862,79, referente a despesas com o funeral e sepultamento, entendo que devem ser mantidos, uma vez que demonstrada a culpa exclusiva do apelante que causa ao acidente, conforme recibos de ID’s 143370080 – pg. 34/35.

No que diz respeito aos
danos materiais (pensão mensal)
, esta deve ser mantida, conforme consignado pelo magistrado a quo:

“[...] Assim, considerando-se que restou incontroversa a expectativa de vida apresentada pela parte autora eis que não especificamente impugnada, de fato a autora faz jus um pensionamento por 39 anos, computados entre a data do falecimento da companheira da autora ou até a data do falecimento do autor e maioridade da filha menor, caso os eventos indicados ocorram anteriormente.

Ressalto neste ponto, que não reputo que o término do pensionamento possa ser condicionado a maioridade da filha menor, seja por que não pode ser presumida a independência financeira desta antes dos 25 anos, bem como deve ser respeitado o direito de acrescer existente entre os autores.

Por fim, deve-se adotar, como fator indexador da pensão mensal, o salário mínimo.

Afinal, essa previsão encontra-se disposta no § 4º do art. 533 do CPC: §4º. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário-mínimo”.

[...]

Dessa feita, verifica-se que o cônjuge e filhos dependentes, ou seja, enquanto menores de 25 anos, faram jus a receber 2/3 do salário mínimo após o falecimento de Iane Pereira Ramos Oliveira até a data em que a mesma completaria 79 anos ou até o falecimento do cônjuge e filhos menores de 25 anos, caso tais eventos ocorram antes de tal termo final”
.

Assim, o dano material, a título de pensão mensal, em razão da culpa do apelante,
deverá ser mantido no importe de 2
/3 do salário mínimo após o falecimento da vítima Iani Pereira Ramos Oliveira até a data em que esta completaria 79 anos ou até o falecimento do cônjuge e filhos menores de 25 anos
, caso tais eventos ocorram antes do termo final.

Com efeito, quanto aos
danos morais
, é inconteste o sofrimento do autor e de seus filhos, em razão da perda repentina da vítima, sendo que estes, na condição de esposo e filhos, ficaram privados tanto da convivência quanto do afeto da
de

cujus
, a qual contava com 40 (quarenta) anos de idade.

Assim, deve ser mantida a condenação em danos morais, no valor fixado pela sentença (R$ 70.000,00), uma vez que nas razões recursais, a parte apelante não requer a redução do
quantum
arbitrado, pois postula apenas pelo afastamento do dano moral.

Portanto, neste ponto, mantem-se a sentença em relação aos danos morais, no valor de R$ 70.000,00, para cada um dos autores, ou seja, Edilenio Oliveira (cônjuge/viúvo), Mikaelly Aparecida Ramos Oliveira (filha), Marcelo Henrique Ramos Oliveira (filho) e Maynara Luanna Ramos Oliveira (filha).

Em relação à verba honorária, verifica-se que a sentença foi omissa, portanto, fixo os honorários em 10%, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC/15, sendo que tal percentual incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade por ser o ora apelante beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023